Tribunal: TJPA
Processo: 0809600-61.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809600-61.2019.8.14.0040
APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARINILSI AROUCHA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO AFASTADA. PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO C. STF QUANTO AO PAGAMENTO APENAS DE SALDO SALÁRIO E DE LEVANTAMENTO DE FGTS, CONFORME O RE 596.478, EM REPERCUSSÃO GERAL, NOS CASOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE. EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS NOS MOLDES FIXADOS PELO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ DE OFÍCIO POR SE TRATAR DE NORMA DE ORDEM PÚBLICA.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS QUANTOS AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

AUSÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSA ENSEJAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO.
MULTA DE 1
% SOBRE O VALOR DA ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.026, §2º DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que se verifique omissão, obscuridade ou contradição ou para corrigir erros materiais.

2. Depreende-se, da análise dos autos, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para opor embargos declaratórios notoriamente protelatórios.

3.
Considerando o notório caráter protelatório do presente recurso, aplico ao embargante a multa de 1
% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face do acordão de id.
Num. 3737355 - Pág. 1/8
,
proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao recurso de apelação cível e em remessa necessária reformou parcialmente a
sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Parauapebas
, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA Nº

0809600-61.2019.8.14.0040 proposta por
MARINILSI AROUCHA TRINDADE.

Em síntese, a parte embargada aduziu em sua petição inicial que
prestou serviços para o Município de Parauapebas no período de 2008 até 31/12/2015, na função de Auxiliar Administrativo, fazendo jus
aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

O acordão embargado foi assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMNAR DE SUSPENSÃO AFASTADA. PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO C. STF QUANTO AO PAGAMENTO APENAS DE SALDO SALÁRIO E DE LEVANTAMENTO DE FGTS, CONFORME O RE 596.478, EM REPERCUSSÃO GERAL, NOS CASOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE. EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS NOS MOLDES FIXADOS PELO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ DE OFÍCIO POR SE TRATAR DE NORMA DE ORDEM PÚBLICA.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS QUANTOS AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

1. Conforme se observa da transcrição feita acima, o debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito.

2. No caso dos autos, a contratação foi sucessivamente renovada ou prorrogada, de tal modo que
o
que deveria ser, por essência, precário ou efêmero, tornou-se, na prática, duradouro ou efetivo.

2. A vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada, de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações, em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

3. Em consonância com o entendimento firmado pelo C. STF acerca da matéria, conclui-se que na hipótese dos autos, a apelado faz jus tão somente ao pagamento do FGTS no período laborado e saldo de salário, caso não tenha sido adimplido, uma vez que assim restou consignado pelo Supremo Tribunal Federal, observada a prescrição quinquenal, em atenção ao disposto no Decreto n° 20.910/32.

4. Em remessa necessária, quanto à fixação dos consectários legais, por se tratar de matéria de ordem pública,
determino que em sede de liquidação de sentença, devem ser observados parâmetros fixados pelo STF quando do julgamento do TEMA 810 e TEMA 905 do STJ
.”

Em suas razões recursais, o embargante aduz o seguinte: suposta omissão quanto
à
suspensão
dos processos
sobre a
correção monetária de FGTS
contida na ADI 5090/DF, de
relatori
a do Exmo. Ministro Roberto Barroso
.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

A parte contrária apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão embargada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Antes de adentrar no mérito do recurso, impende delimitar a matéria a ser discutida em sede de embargos declaratórios, conforme o disposto no art.1.022 do Código de Processo Civil.

Pelo artigo citado, temos que a utilização do recurso de Embargos de Declaração, está restrita as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A omissão, surge quando o julgador deixa de apreciar questões levantadas e no curso do feito, bem como aquelas que deixam de ser pronunciadas de ofício (condições da ação, decadência, etc).

Pontes de Miranda, assevera:

“a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato processual de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz ou tribunal tinha de dar solução, e tenha deixado de atender. O julgador tem de dizer 'sim' ou 'não' a qualquer pedido ou requerimento ou simples alegação”.

Na lição de Antônio Carlos de Araújo Cintra:

“Há omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício. Ocorre, então, hipótese de error in procedendo, caracterizado pela desobediência à regra processual que impõe ao juiz o dever de se pronunciar sobre 'as questões de fato ou de direito' pertinentes à causa”.

No presente caso, o fundamento para a oposição dos presentes embargos de declaração foi a suposta omissão quanto
à
suspensão
dos processos
sobre a
correção monetária de FGTS
contida na ADI 5090/DF, de
relatori
a do Exmo. Ministro Roberto Barroso
.

Porém, como é possível perceber com a leitura do acordão em questão, a questão foi tratada de forma clara como preliminar do mérito recursal, conforme trecho a seguir colacionado:

“O apelante destaca que o Ministro Roberto Barroso na
r.
Ação Direta de Inconstitucionalidade
determinou a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR
como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, até julgamento do mérito pelo
Supremo Tribunal Federal – STF
.

Observa-se, de fato, que em decisão monocrática publicada no dia 10/09/2019, o Min. LUÍS
ROBERTO BARROSO deferiu a cautelar nos seguintes termos:

“Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a
discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo
Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita
a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o
não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá
ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema
(perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos;
e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para
determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até
julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. (Sublinhas deste
voto.)”

Contudo, conforme se observa da transcrição feita acima, o debate da matéria nos autos da
aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos, os consectários legais
fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser
definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF. Desse modo, não se cogita da necessidade
de suspensão do feito.

Assim, deixo de acolher a preliminar suscitada
”

Nesse compasso, verifico o notório caráter protelatório do presente recurso, por isso, aplico ao embargante a multa de 1
% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada que passa a integrar esse dispositivo como se estivesse totalmente transcrita.

Considerando o
notório caráter protelatório do presente recurso, aplico ao embargante a multa de 1
% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.

É o voto.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/12/2020